Tribunal: TJPA
Processo: 0800123-49.2022.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800123-49.2022.8.14.0059

APELANTE: ADRIANO SILVA COIMBRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL C/C LEI Nº 11.340/2006. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E CONFISSÃO PARCIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, §13 do Código Penal c/c art. 6º e art. 7º da Lei nº 11.340/2006, à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, com concessão de suspensão condicional da pena.

2. A denúncia imputou ao acusado agressões físicas perpetradas contra a vítima, consistentes em empurrão e soco no rosto, causando lesões constatadas por exame de corpo de delito. A defesa sustenta insuficiência probatória e requer absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica, especialmente quando a defesa alega que o édito condenatório estaria amparado apenas na palavra da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência policial e pelo laudo de exame de corpo de delito, que atestou lesões compatíveis com a dinâmica narrada pela vítima.
5. A autoria restou comprovada pelo relato firme e coerente da ofendida, prestado em ambas as fases processuais, corroborado por elementos externos de confirmação e pela admissão do próprio réu quanto à agressão física.
6. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.
7. Inexistindo dúvida razoável quanto à autoria e materialidade, inaplicável a tese defensiva de insuficiência probatória, impondo-se a manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme e coerente, assume especial relevância probatória, podendo fundamentar a condenação se corroborada por outros elementos de prova. 2. A existência de laudo pericial e de admissão parcial do acusado afasta a alegação de insuficiência probatória.

Jurisprudência relevante: STJ, AgRg no AREsp 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 04.06.2024; TJPA, ACrim 0003324-98.2019.8.14.0023, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 04.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, para conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
, interposto em favor de
Adriano Silva Coimbra
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, §13 do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 03/12/2021, o apelante teria se dirigido à residência de familiar da vítima M.A.T. e, após discussão, teria desferido empurrão e soco em seu rosto, conduta que somente teria cessado por intervenção de terceiros (ID 28276082).

A inicial acusatória sustenta que a autoria e a materialidade estariam amparadas pelos elementos coligidos no inquérito policial, notadamente o boletim de ocorrência policial, o exame de corpo de delito e os depoimentos colhidos na fase inquisitorial, inclusive a suposta confissão dos fatos perante a autoridade policial. Acrescenta que o contexto revelaria ameaça prévia decorrente da inconformidade com a separação.

À vista disso, o Ministério Público pugna pela condenação do recorrente como incurso na sanção do art. 129, §§ 9º e 13 do CP c/c art. 7º, I da Lei nº 11.340/2006. Requer, ademais, a fixação de indenização mínima a título de danos morais e/ou patrimoniais, sob o argumento de que a conduta delitiva teria acarretado à vítima prejuízos de ordem psíquica e material.

O Juízo proferiu sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, §13 do CP c/c o art. 6º e art. 7º da LMP, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. Na mesma oportunidade, concedeu a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições estabelecidas em sentença, deixando, contudo, de fixar indenização mínima a título de danos morais e/ou patrimoniais em favor da vítima (ID 28276166).
Parte inferior do formulário

Em razões recursais, o apelante sustenta que o decreto condenatório teria sido lastreado unicamente nas declarações da vítima, desacompanhadas de outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório judicial, alegando inexistirem provas seguras acerca da autoria e materialidade delitivas. Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença condenatória para fins de absolvição, em razão da alegada insuficiência probatória (ID 28276167).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 28276172).

Nesta superior instância, o Órgão Ministerial emitiu parecer circunstanciado pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 29526310).

Parte superior do formulárioParte inferior do formulário

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Feito apto à inclusão para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

2. Mérito.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal cinge-se à alegada insuficiência probatória para embasar o édito condenatório, argumentando o recorrente que a condenação teria sido amparada exclusivamente nas declarações da vítima e em elementos colhidos na fase inquisitorial.

A irresignação defensiva não merece acolhimento.

Cumpre destacar que a materialidade delitiva se encontra devidamente comprovada pelos elementos constantes dos autos, especialmente pelo boletim de ocorrência policial e pelo laudo de exame de corpo de delito (ID 28276078 - p. 5), o qual atestou a existência de lesões corporais sofridas pela vítima, descrevendo a presença de “escoriações”, “hematoma”, “edema” e “equimose” no olho esquerdo, achados periciais que se mostram plenamente compatíveis com a dinâmica agressiva narrada pela ofendida.

A autoria delitiva, por sua vez, também restou suficientemente comprovada pelo conjunto probatório amealhado aos autos.

Isso porque a vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, apresentou relato firme, coerente e harmônico acerca da dinâmica delitiva, apontando o apelante como o responsável pelas agressões sofridas.

Além disso, verifico que o próprio acusado, em audiência de instrução e julgamento, confirmou a ocorrência da agressão física, ao admitir ter desferido um empurrão na vítima, fazendo com que ela caísse ao chão, afirmando, ainda, que o episódio ocorreu durante discussão motivada por ciúmes, após ter visualizado conversa da ofendida com outro homem, circunstância que reforça significativamente o conjunto probatório amealhado aos autos (ID 28276111).

Nesse cenário, não prospera a alegação defensiva de que a condenação teria sido baseada exclusivamente na palavra da vítima.

Com efeito, é cediço que em delitos praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, vez que tais infrações, via de regra, ocorrem na clandestinidade, sem a presença de testemunhas presenciais.

No caso vertente, a narrativa da ofendida não se encontra isolada, mas corroborada por relevantes elementos externos de confirmação, dentre os quais se destacam o exame de corpo de delito, o boletim de ocorrência policial e a própria admissão do réu acerca das agressões perpetradas.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).
2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024) (grifos)

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça já decidiu que:

EMENTA:
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEGÍTIMA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

[...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cuida-se de analisar a alegação de excludente de ilicitude (legítima defesa) e eventual insuficiência probatória para comprovar autoria e materialidade da lesão causada à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

[...]

4. O depoimento da vítima, firme e coerente, apresenta especial relevância nos casos de violência doméstica, ainda mais quando reforçado por provas técnicas e congruência com outras provas coligidas no processo.
5. A versão defensiva que sustenta legítima defesa não se sustenta diante da prova dos autos, configurando reação desproporcional e antecedida por iniciativa agressiva da apelante, descaracterizando os pressupostos do art. 25 do Código Penal.

6. A aplicação do princípio do in dubio pro reo é imprópria, pois inexistem dúvidas razoáveis quanto à autoria e materialidade do delito, o que legitima a manutenção da condenação.

7. A sentença encontra-se fundamentada adequadamente, em observância aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme, clara e corroborada por outras provas, possui relevância probatória suficiente para fundamentar a condenação, especialmente quando afasta a legítima defesa diante de reação desproporcional do agressor.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00033249820198140023 29936189, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 04/09/2025, 1ª Turma de Direito Penal) (grifos)

Ressalto, ademais, que inexiste qualquer elemento nos autos apto a infirmar a versão apresentada pela vítima ou a indicar eventual intuito de incriminação falsa.

Ao revés, observo plena coerência entre os elementos informativos colhidos na fase investigativa e as provas judicializadas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Importa consignar, ainda, que elementos informativos produzidos na fase inquisitorial podem perfeitamente servir de suporte à condenação quando corroborados por provas produzidas em Juízo, exatamente como ocorrido na hipótese dos autos.

Destarte, o conjunto probatório coletado ao caderno processual revela-se harmônico, coerente e suficiente para amparar o decreto condenatório, restando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, inexistindo qualquer dúvida razoável apta a ensejar a absolvição pretendida pelo recorrente.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 02/06/2026